Tribunal: TJDFT
Processo: 0735828-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PARCIAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO APENAS NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Constituição Federal - CF, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil (CPC) que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
3. Cabe ao juiz analisar se o pagamento das despesas do processo pode, de fato, prejudicar o sustento do requerente e de sua família (art. 99, § 2o, do CPC).
4. Paralelamente, o § 5° do mesmo dispositivo dispõe que “a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”.
5. Assim, a gratuidade da justiça não é um benefício absoluto; pode ser concedida de forma parcial, limitada a determinados atos ou despesas processuais. Este dispositivo (§ 5°) confere ao magistrado a faculdade de modular a concessão da gratuidade, com adequação do benefício à capacidade financeira real do requerente.
6. Na hipótese, a concessão parcial da gratuidade é a medida mais adequada e proporcional, pois equilibra a capacidade contributiva da parte com o direito fundamental de acesso ao Judiciário.
7. A medida preserva o núcleo essencial do direito de acesso à justiça (art. 5o, LXXIV, da CF), ao mesmo tempo em que observa o caráter excepcional da dispensa ampla e irrestrita de todas as obrigações pecuniárias decorrentes do processo.
8. Benefício da gratuidade de justiça concedido apenas no tocante ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.